Tribunal: TJMT
Processo: 0012080-26.2019.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012080-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO - CPF: 266.610.418-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMAS 566 A 571 DO STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS POSTERIORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0012080-26.2019.8.11.0041, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, ajuizada em 2010, em razão da ausência de atos efetivos de citação ou constrição patrimonial aptos a interromper o prazo prescricional.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 a 571, especialmente diante do comparecimento espontâneo da executada e da ausência de atos efetivos posteriores de impulso útil do feito.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, findando após um ano, ocorrendo o início da contagem do prazo prescricional quinquenal, conforme o Tema 566 do STJ.

4. O comparecimento espontâneo da executada em 8.7.2019 supriu a ausência de citação e configurou marco interruptivo válido da prescrição intercorrente.

5. Após a interrupção da prescrição, é vedada nova suspensão do prazo prescricional, iniciando-se imediatamente a contagem do quinquênio.

6. A ausência de atos posteriores eficazes de citação ou constrição patrimonial, sendo insuficiente o mero peticionamento ou a prática de diligências infrutíferas, conduz à consumação da prescrição intercorrente.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC, arts. 487, II, 921, §§ 4º e 4º-A, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018 (Tema 566); STJ, REsp nº 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025; STJ, REsp nº 1.793.872/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.3.2019; STJ, Súmula nº 106; TJMT, N.U. 0010453-46.2015.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.05.2025; TJMT, N.U. 0001011-04.2016.8.11.0105, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025; TJMT, N.U. 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0012080-26.2019.8.11.0041, por meio da qual foi reconhecida a prescrição intercorrente e declarada extinta a execução fiscal referente à CDA n. 20108411.

Na origem, o Juízo examinou a dinâmica processual da execução fiscal iniciada em 2010, observando que a primeira tentativa de citação restou frustrada e que, entre o retorno negativo do aviso de recebimento e a posterior manifestação do exequente, transcorreu longo período sem atos úteis capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional.

Registrou que, de acordo com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 a 571, o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automático a partir da ciência da não localização do devedor, seguido do prazo prescricional quinquenal.

Verificou, ainda, que no caso concreto não ocorreu a efetiva citação nem constrição patrimonial apta a interromper a prescrição e que a petição protocolada pelo exequente em 2018 não teria efeito para esse fim, por ser medida inócua ao impulsionamento da execução.

Assim, concluiu que a prescrição intercorrente se encontrava configurada e julgou procedentes os embargos, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, combinado com o art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil. (Id 329285854).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, que a sentença teria incorrido em equívoco ao aplicar entendimento inadequado acerca do termo inicial da prescrição intercorrente.

Afirma que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o decidido no Recurso Especial n. 1.340.553/RS, o prazo prescricional somente se iniciaria a partir da ciência, pela Fazenda, da primeira diligência infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Argumenta que, no caso concreto, a carta de citação apenas foi expedida anos após o ajuizamento da execução e retornou negativa, sem que tivesse havido intimação do ente exequente para ciência do insucesso, o que impediria o reconhecimento automático da suspensão e, por consequência, o início da contagem prescricional.

Salienta que, sempre que regularmente intimado, promoveu atos concretos de impulso processual, como requerimentos de ofícios e diligências de constrição, destacando, ainda, o comparecimento espontâneo da parte executada em momento posterior, fato que, segundo afirma, teria suprido a citação.

Defende, assim, que não se poderia imputar ao exequente qualquer desídia na condução do processo, devendo ser afastada a prescrição intercorrente declarada na origem. Ao final, requer a reforma integral da sentença. (Id 329285855).

Em contrarrazões, o recorrido aduz que a sentença aplicou corretamente os Temas 566 a 571 do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automático a partir da ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação da Fazenda ou de pronunciamento judicial específico.

Sustenta que, entre o ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 2010, e a manifestação processual apresentada pela Fazenda apenas em 2018, não houve qualquer ato concreto capaz de interromper ou suspender o prazo prescricional, razão pela qual a prescrição intercorrente se teria consumado de maneira objetiva.

Afirma, também, que o mero protocolo de petições desprovidas de resultado útil não interrompe a prescrição, sendo imprescindível a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial, o que não ocorreu no caso.

Pontua que a ausência de diligências eficazes por longo período justifica integralmente a extinção da execução fiscal, motivo pelo qual requer o desprovimento da apelação e a manutenção da sentença. (Id 329285866).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da prescrição intercorrente

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face da apelada, fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 20108411, referente a multas e demais sanções.

O apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, pois o decurso temporal verificado nos autos não pode ser imputado à inércia da Fazenda Pública, que teria realizado diligências ao longo do processo. Defende, assim, a reforma da sentença que extinguiu a execução.

Sem razão, contudo.

A execução fiscal foi ajuizada em
21.10.2010
, tendo sido proferido o despacho citatório em
3.2.2011
. A carta de citação, entretanto, somente foi expedida em
15.12.2014
, retornando negativa em
14.1.2015
.

Importante destacar que o lapso temporal entre o despacho citatório
(3.2.2011)
e a expedição da carta de citação
(15.12.2014)
configura mora do Judiciário, não podendo ser imputado à Fazenda Pública. Assim, esse período não deve ser considerado para fins da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado constante da súmula 106 do STJ.

O marco inicial relevante para fins de identificação do início da suspensão da contagem do prazo prescricional é a ciência da Fazenda Pública quanto ao retorno negativo da citação, ocorrido em
14.1.2015
. A partir dessa data, houve o início automático do prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou entendimento de observância obrigatória no sentido de que o prazo de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Findo o prazo de 1 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Nesse sentido:

(...) Tese de julgamento:

1. O prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a devolução negativa do AR ou inexistência de bens penhoráveis, nos termos do Tema 566 do STJ.

2. A simples prática de diligências inócuas e sem eficácia concreta não suspende nem interrompe o prazo prescricional.

(N.U 0010453-46.2015.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.5.2025).

Assim, após o transcurso de 1 ano contado de
14.1.2015
, iniciou-se em
14.1.2016
o prazo prescricional quinquenal, que transcorreria até
14.1.2021
.

Ocorre que, em
8.7.2019
, a executada compareceu espontaneamente nos autos (Id 85481487, p. 20), ofertando seguro-garantia. Esse comparecimento espontâneo supriu a ausência de citação, constituindo marco interruptivo válido da prescrição, nos termos do art. 921, § 4º-A, do Código de Processo Civil.

A partir do comparecimento espontâneo em
8.7.2019
, o prazo prescricional foi interrompido e se reiniciou automaticamente. Importa salientar que, tendo já ocorrido a suspensão de 1 ano prevista no art. 40 da LEF, não se admite nova suspensão, conforme vedação expressa do art. 921, § 4º, do CPC. Portanto, a partir de 8.7.2019, houve início imediato da contagem do prazo prescricional quinquenal, sem novo período suspensivo.

Este Tribunal já decidiu nesse sentido:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. (...) Em razão da vedação legal à reiteração da suspensão prevista no art. 921, § 4º, do CPC, não se admite novo marco suspensivo após o reinício da contagem do prazo prescricional. Transcorridos mais de cinco anos desde o último ato interruptivo (26.7.2019), sem nova causa de suspensão ou interrupção válida, configura-se a prescrição intercorrente." (N.U 0001011-04.2016.8.11.0105, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025).

Analisando os autos, constato que, após o comparecimento espontâneo em
8.7.2019
, não houve qualquer outro ato judicial ou extrajudicial com eficácia para interromper o curso do prazo prescricional. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, conforme estabelecido no Tema 568 do STJ.

A decisão que determinou bloqueio de contas em
25.4.2019
, anterior ao comparecimento espontâneo, e o BACENJUD realizado em
13.5.2019
, que resultou infrutífero, não configuram atos posteriores ao marco interruptivo de
8.7.2019
. A posterior suspensão dos autos determinada em
29.10.2022
(Id 102315404) para aguardar o desfecho dos embargos à execução não possui o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional já em curso, sendo totalmente inócua, uma vez que já ocorreu a suspensão em 2015.

O apelante argumenta que todas as vezes que foi intimado realizou diligências demonstrando interesse processual. Contudo, após o comparecimento espontâneo em
8.7.2019
, não há nos autos qualquer outro ato com eficácia para interromper o prazo prescricional após esse marco. Os demais pedidos realizados pela exequente foram todos atendidos pelo Judiciário, mas nenhum com o condão de interromper a prescrição, pois não configuram atos efetivos de constrição ou citação válida.

Nesse sentido entende o STJ e este Tribunal:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. (...)

III -

No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". (...)

V -
Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens
, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente. (...). (REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025). (Destaquei).

(...) Tese de julgamento:

1. A mera formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, sem o êxito em localizar o devedor ou constranger bens, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

2. A efetiva interrupção da prescrição exige a concretização de providência útil, como a citação válida ou a constrição patrimonial, não bastando petições inócuas.

3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de inércia útil, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida, ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado sucessivos pedidos infrutíferos.
(N.U 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025)” (Destaquei).

Assim, observo a seguinte linha cronológica:

·

21.10.2010
: Ajuizamento da execução fiscal.

·

3.2.2011:
Despacho citatório.

·

15.12.2014:
Expedição da carta de citação (após mora judiciária).

·

14.1.2015
: Retorno negativo do AR - início da suspensão de 1 ano (art. 40 da LEF).

·

14.1.2016:
Término da suspensão e início do prazo prescricional quinquenal.

·

8.7.2019:
Comparecimento espontâneo - interrupção da prescrição e reinício do prazo quinquenal.

·

8.7.2024:
Término do prazo prescricional quinquenal.

·

8.6.2025:
Sentença reconhecendo a prescrição intercorrente (Id 329285854).

Com essas observações, fica evidente que houve o decurso temporal do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

Tendo em vista que a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em
8.6.2025
, já após o decurso do quinquênio contado do último marco interruptivo
(8.7.2019)
, correta a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente,
nos termos do art. 40 da LEF
.

Embora a sentença recorrida tenha utilizado fundamentação diversa ao considerar o período entre 18.11.2010 e 18.11.2018, o que se verifica é que a prescrição intercorrente efetivamente ocorreu, devendo a decisão ser mantida, por fundamentos diversos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026